Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751071-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBIERI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA. AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBIERI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0710700-92.2018.8.07.0001, indeferiu seu pedido de intimação do sócio da empresa agravada a apresentar os livros fiscais da empresa, bem como a consulta ao INFOJUD para averiguar possíveis desvios e dilapidação patrimonial pelos sócios da agravada anteriormente à sua baixa. Narram que a agravada foi citada em 06 de julho de 2018 e não efetuou o pagamento da dívida. Com isso, procedeu a busca de bens e ativos para lograr receber o crédito, entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas. Diz que a agravada, por meio de seu sócio, apresentou documento de baixa da empresa, regularmente encerrada em 15 de maio de 2019. Entende, entretanto, que houve irregularidade no encerramento da empresa, pois a dívida existia anteriormente à sua baixa. Com isso, afirma que o liquidante da empresa deve ser intimado a apresentar os livros fiscais da empresa para que averigue se houve alguma irregularidade em seu encerramento, o que poderia ensejar a responsabilização ilimitada do liquidante pelas dívidas anteriores. Em razão destes mesmos fundamentos, entende também ser possível a consulta ao INFOJUD para obter os dados de funcionamento da empresa de seus últimos cinco anos, por meio das Declarações de Imposto de Renda pretéritas. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado à agravada que apresente os livros fiscais da empresa, sob pena de multa diária, bem como a consulta ao sistema INFOJUD dos últimos cinco anos de funcionamento da empresa agravada. No mérito, a reforma da decisão, confirmando a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido no ID. 21857420. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de consulta ao sistema INFOJUD e de intimação do sócio da empresa agravada para que apresente os livros fiscais, a fim de averiguar se houve alguma irregularidade na empresa regularmente encerrada. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID. 76387495 dos autos originários): Indefiro o pedido de intimação do sócio Valdenil Chianca Rodrigues para apresentar dos documentos requeridos pelo exequente no ID76249549 (inventário e documentos contábeis da empresa executada), pelos mesmos fundamentos já estampados na decisão de ID54069239. Reitere-se que a empresa encerrou regularmente suas atividades em 2/5/2019, nos termos do Distrato Social acostado ao Id 54009419 (Cláusula Primeira). Nos termos da cláusula quarta, restou claro que a responsabilidade pelo ativo e passivo recaiu sobre o sócio Valdenil Chianca Rodrigues. Todavia, conforme se observa na cláusula segunda do referido documento, após a liquidação, os sócios nada receberam a título de haveres por inexistência de saldo remanescente. Desse modo, não havendo valores a serem recebidos pelo sócio quando da liquidação, não há como acolher o pleito do exequente. Isso porque, como já esclarecido na decisão de ID54069239, nos termos do art. 110 do Código Civil, após o encerramento da liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Quanto ao pedido de consulta ao sistema InfoJud, registre-se que tal medida é excepcional, cabível apenas depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Retornem-se os autos à suspensão determinada no subitem 2.1 da decisão de Id46687517. Tenho entendimento consolidado de que ante o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas tais como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais, sendo possível a consulta a estes sistemas quando o credor tiver esgotado todos os meios para a localização de bens penhoráveis. Entretanto, o caso dos autos traz situação peculiar. Verifica-se que a empresa agravada encerrou suas atividades no dia 02 de maio de 2019, sendo que a própria agravante junta, nos autos originários (IDs. 54009417; 54009419; 54009422; 54009424 e 54009426), documentos que comprovam o encerramento regular da empresa executada. No presente agravo de instrumento a agravante pretende que o sócio liquidante da empresa agravada seja compelido a apresentar os livros fiscais para que verifique se não houve qualquer irregularidade em sua dissolução. Pelos mesmos motivos, busca a consulta ao Imposto de Renda da agravada nos seus últimos cinco anos de funcionamento, pretendendo, portanto, que o Judiciário autorize à empresa agravante que realize verdadeira auditoria nas contas da empresa agravada, o que é impossível. Além disso, a consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, pois corresponde a quebra do sigilo bancário. Cabe destacar que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, inciso IV e no artigo 301, do CPC, deve ser limitado pelo direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se, portanto, de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o da Carta Magna. Nos termos da cláusula quarta do Distrato Social, verifica-se que a responsabilidade pelo ativo e passivo da empresa recaiu sobre o sócio Valdenil Chianca Rodrigues. Todavia, a cláusula segunda indica que após a liquidação, os sócios nada receberam a título de haveres por não remanescer saldo positivo. Conclui-se, portanto, que não houve valores a serem recebidos pelo sócio quando da liquidação, inexistindo bens passíveis de penhora, o que invalida a efetiva necessidade do deferimento da medida. Além disso, convém lembrar que pesquisas aos sistemas BacenJud e RenaJud foram anteriormente deferidas, conforme verifica-se nos IDs. 27224587 e 28291836 dos autos originários. Por todos estes motivos, incabível a consulta ao sistema INFOJUD, como também o pedido de que o sócio da agravada seja compelido a apresentar os livros fiscais da empresa. Transcrevo jurisprudência desta Casa que corrobora este entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. 1. Só é possível a mediação do Juízo a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, sendo permitida a pesquisa ao sistema INFOJUD e a expedição de ofício à Receita Federal com vistas a obter informações sobre bens passíveis de constrição, quando comprovado o exaurimento das medidas tendentes à localização de penhoráveis do executado. 2. Embora o art. 6o do Código de Processo Civil estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva a pesquisa de bens via INFOJUD acarreta quebra do sigilo fiscal, medida extrema. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1267205, 07053644220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA PRÉVIA PELO SISTEMA E-RIDF. QUEBRA DE SIGILO. EXCEPCIONALIDADE. GRADAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS NÃO OBSERVADA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A busca por bens do devedor passíveis de constrição, através de pesquisa aos sistemas disponíveis ao Judiciário, visa atender aos princípios da celeridade, economia, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional. 2. Considerando a excepcionalidade da medida que permite a quebra do sigilo fiscal do devedor, por meio de pesquisa pelo sistema INFOJUD, mostra-se razoável a exigência de realização prévia das pesquisas menos gravosas (BACENJUD, RENAJUD e E-RIDF). 3. A observância à gradação na utilização dos meios de pesquisa acessíveis ao Judiciário e às partes não implica em exigência de exaurimento dos meios disponíveis ao credor na busca de patrimônio do devedor. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1165733, 07027483120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, eRIDIF e a expedição de ofício diretamente à Receita Federal são medidas excepcionais, cabíveis apenas quando há provas nos autos de que a parte envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Evidenciado que o exequente não esgotou os meios possíveis de localização do patrimônio do executado, não há que se falara na expedição de ofício à Receita Federal, visto que a quebra de sigilo fiscal se apresenta como medida extrema e, portanto, não pode ser utilizada de forma desarrazoada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268178, 07117352220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível verificar a verossimilhança do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, concedo o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes. CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020 18:00:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador